Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704229-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EDILENE MARIA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0709446-03.2017.8.07.0007, iniciado em desfavor de EDILENE MARIA ALVES, na qual indeferiu pedido de expedição de ofício à previdência privada, nos seguintes termos (ID 180773574, do processo de origem): “Indefiro o pedido id. 180557034, tendo em vista que os valores depositados em fundo de previdência privada possuem natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis. Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório”. Em suas razões (ID 55584620), a parte agravante advoga a tese da possibilidade de expedição de oficio à previdência privada para que informe a esse juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome da executada e seus respectivos valores, com o objetivo de impulsionar a presente execução. Destarte, requer “efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente que seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900), para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instancia, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada”. (ID 55584620 - Pág. 17) Preparo devidamente recolhido (ID 55584628). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição (prevista para 06/10/2027 – ID 181846482), podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator